Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0727761-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0703884-89.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos, declarou liquidado o título executivo, fixou como devida a quantia de R$ 1.901.076,25 (um milhão novecentos e um mil setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e declarou extinta a fase de liquidação (id 159619862 e 162298491). O patrono de Francisco Morilha Neto e Sandra Maria Morilha informa o falecimento de Francisco Morilha Neto ocorrido em 30.8.2023. Pede a suspensão do processo, bem como a intimação de Avertano dos Santos Bragança e Maria Auxiliadora Machado da Cunha para que promovam a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC (id 50976740). O agravo de instrumento foi pautado para a Trigésima Primeira Sessão Ordinária Virtual, a realizar-se no período de 13.9.2023 a 20.9.2023 (id 51028615). Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont (id 51028616). É o breve relatório. Decido. O art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes.[1] O art. 76 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. A notícia de falecimento de Francisco Morilha Neto, atestada pela certidão de óbito de id 50976742, autoriza a suspensão do presente agravo de instrumento nos termos dos dispositivos supracitados. Ressalto que eventual requerimento de suspensão da ação originária deve ser formulado perante o Juízo de Primeiro Grau para sua apreciação. Ante o exposto, defiro, em parte, o requerimento de id 50976740 para suspender o agravo de instrumento a partir do falecimento ocorrido em 30.8.2023 e fazer constar na autuação o espólio de Francisco Morilha Neto como recorrente, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Determino a intimação dos herdeiros do falecido para que seja regularizada a representação processual nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de quinze (15) dias. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.